Tribunal: TJPA
Processo: 0810226-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810226-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAIKO SAMPAIO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Nos crimes de estupro de vulnerável, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na prática do delito. Precedentes do STJ.

2. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada e mantida com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignado a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, diante da necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, que juntamente com o corréu, para satisfazer sua lascívia, se aproveitou do estado de extrema embriaguez da vítima para submetê-la a abusos sexuais.

3. Ademais, descabe cogitar a substituição da custódia por outras cautelares, notadamente porque fundamentada a medida constritiva, circunstância que torna irrelevante os predicados pessoais favoráveis do coacto (STJ, AgRg no RHC n. 143.051/SP).

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 3 a 5 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MAIKO SAMPAIO DE LIMA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

O impetrante requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 20342501) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 20590578), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 20609340).

É o relatório.

VOTO

A impetração deve ser conhecida. No mérito, entretanto, impõe-se a denegação da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente em razão da suposta prática do crime encartado no arts. 217-A, §1°, c/c art. 226, inciso IV, alínea “a”, ambos do Código Penal (
estupro de vulnerável majorado
).

Na espécie, infere-se que a prisão preventiva foi decretada e mantida com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignado a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, diante da necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, que juntamente com o corréu, para satisfazer sua lascívia, se aproveitou do estado de extrema embriaguez da vítima para submetê-la a abusos sexuais.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva do paciente:

“[...] No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado, em vista de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático-probatório juntado até o momento, em especial os depoimentos da vítima e das testemunhas, o laudo sexológico nº 2024.01.000176-SEX e o laudo de biologia forense/identificação de esperma nº 2023.01.000140-BIO.

Em síntese, foi instaurado o inquérito nº 00035/2024.101221-1 para apurar o crime de estupro de vulnerável coletivo, pelo estado de embriaguez da vítima, em tese, perpetrado pelos nacionais MAIKO SAMPAIO DE LIMA, conhecido como “Cremosinho”, e ROBENILSON DE LIMA FERREIRA, alcunhas “Lyon” e “Rubens”.

A Sra. Skarlete Gaspar Dias Pinto registrou o BOP nº 00035/2023.106025-6, noticiando que na manhã do dia 25.11.2023 teria sido estuprada pelos representados. Narrou que no dia anterior, por volta das 20h00min, foi até a loja de conveniência do Zeca, localizada na Av. Pedro Álvares Cabral esquina com Tavares Bastos, e encontrou com Eliomar Jose Silva da Silva Junior, Elen Priscila de Lima Castro, Marquinhos, Andrew Gemaque Damasceno, Silvana Lucia Barbosa da Silva (conhecida como Cris) e os representados MAIKO SAMPAIO DE LIMA, vulgo “CREMOSINHO”, e ROBENILSON DE LIMA FERREIRA, vulgo “LYON” e “RUBENS”, onde passaram a ingerir bebidas alcóolicas (cerveja e gin).

Relatou a depoente, que, por volta das 05h00min do dia 25.11.2023, Eliomar, seu ex-namorado, ao sair do local a convidou para ir com ele, todavia ela quis ficar. Informa que não lembra como e com quem saiu da conveniência, recorda apenas de estar completamente embriagada e que os representados MAIKO e ROBENILSON estavam mantendo relações sexuais com ela, e, posteriormente de ter sido acordada por Silvana (Cris) perguntando se a vítima estava bem, tendo respondido que lembrava vagamente e começou a chorar. Aduziu que Silvana juntou as roupas da depoente que estavam espalhadas no chão e a ajudou a se vestir. Por fim, afirmou que não consentiu na relação sexual.

Ao ser reinquirida, em 21.03.2024, a vítima informou mais detalhes dos fatos em apuração, reforçando que ingeriu bebida alcóolica em excesso e que não consentiu com as práticas sexuais a que foi submetida: [...]

As testemunhas Eliomar Junior, Andrew Damasceno e Silvana Silva (Cris) em seus depoimentos confirmaram que a vítima estava bastante embriagada, tendo os dois últimos afirmado que em dado momento Skarlete teria ficado desacordada. Inclusive, Silvana declarou que a ofendida também fez uso de substância entorpecente. Depreende-se dos depoimentos das testemunhas, que, após saírem da loja de conveniência, à exceção de Eliomar, todos se dirigiram até uma praça e continuaram a ingerir bebida alcóolica e Skarlete depois de algum tempo parou e ficou desacordada no banco da praça. Após isso, decidiram ir para a residência do investigado RUBENS para continuarem a beber. Então a vítima foi levada pelos representados em uma mesma motocicleta (entre os dois). Então, algum tempo depois, o restante do grupo chegou à casa de RUBENS e encontrou Skarlete na cama dormindo e despida.

[...]

A partir da análise dessas narrativas é possível constatar que os depoimentos das testemunhas corroboram o relato da vítima, restando demonstrado que ela estava extremamente embriagada na oportunidade em que foi levada pelos representados até a residência de ROBENILSON.

Ressalte-se que o investigado MAIKO ao ser interrogado pela Autoridade Policial, admitiu ter, juntamente com ROBENILSON, mantido relações sexuais com a vítima, todavia alega que os atos foram consentidos por ela.

O resultado da Perícia de Exame Sexológico Forense – Laudo n° 2024.01.000176-SEX, corrobora o material probatório até então obtido, encontrando-se em consonância com os relatos dos abusos sexuais, com uso de violência, sofridos pela vítima, sendo constatado a presença de equimoses arroxeadas no seio esquerdo, equimoses na região da vagina (sugestivos de traumas recentes) e equimoses na região interna das coxas.

Demais disso, as roupas da vítima também foram submetidas à perícia técnica, cujo Laudo nº 2023.01.000140-BIO atestou a presença de PSA na calça e na calcinha da ofendida, e a presença de sangue humano no fundilho da referida peça íntima.

Tais as circunstâncias, observa-se que as provas angariadas, inclusive a pericial, não apresentam contradições, restando evidenciado que o material probatório juntado aos autos indica, de maneira consistente, a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria direcionados aos representados, que, em tese, abusaram sexualmente da vítima, forçando-a a manter conjunção carnal e diversos atos libidinosos, aproveitando-se do severo estado de embriaguez em que a ofendida estava, de modo que não pôde oferecer resistência à ação de seus algozes.

Assevere-se que grande parte dos crimes sexuais é cometida em ambiente doméstico e, por geralmente ocorrerem em lugares privados, ficam distantes dos olhares de possíveis testemunhas. Nesse sentido, as declarações da vítima, conjugadas com as demais provas colhidas, devem ser apreciadas com grande valor, sendo por vezes mais do que suficientes para fundamentar a segregação cautelar e até eventual condenação.

[...]

Desse modo, a decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade dos representados, os quais para satisfazerem suas lascívias se aproveitaram do estado de extrema embriaguez da vítima para submetê-la a diversos abusos sexuais, com sinais de violência, havendo, portanto, a necessidade de suas prisões para manutenção da ordem pública e para garantir a instrução criminal, considerando que investigados podem vir a atrapalhar o prosseguimento das investigações, uma vez que podem cooptar e assediar a ofendida e as testemunhas ou mesmo fugir da investigação.

[...]

Por todo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais abaixo qualificados, devendo ser expedidos os mandados de prisão preventiva em desfavor deles. (ID 20283182, grifo nosso).

De igual modo, destaca-se os fundamentos utilizados na decisão que manteve a segregação cautelar, rejeitando o pedido de revogação da prisão preventiva:

"[...] Da análise dos autos, verifica-se que os pedidos de revogação de prisão não merecem ser acolhidos, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter
rebus sic stantibus
,
ex vi
do art. 316 do CPP.

Sendo assim, é consabido que para o deferimento dos pleitos,
in casu
, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que as prisões em comento seriam merecedoras de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos -
aliquid novi
, devendo a decisão que decretou as custódias cautelares ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

As provas carreadas aos autos,
a priori
, apontam serem os custodiados os autores do crime em comento, mormente os depoimentos da vítima e das testemunhas, restando demonstrado que os indiciados, em conluio, aproveitando-se do estado de extrema embriaguez da ofendida, incapaz de oferecer resistência, praticaram diversos atos de abuso sexual contra ela, inclusive, com sinais de violência, o que foi atestado pelo laudo sexológico nº 2024.01.000176-SEX.

Desse modo, mostra-se patente a necessidade da manutenção da segregação dos custodiados, considerando a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantir a ordem pública, requisitos que são identificados diante do fato de os representados terem demonstrado ser violentos, podendo, ainda, causar embaraço às investigações, uma vez que podem cooptar e assediar a ofendida e as testemunhas, ou fugir da investigação, o que igualmente justifica a manutenção das prisões.

Ademais, os indiciados, em seus pedidos, não trouxeram qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva, restringindo-se a alegar dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), sendo consabido que tais condições, não têm o condão de, per
si
, afastarem a segregação cautelar.

[...]

Quanto à alegação dos custodiados de serem os responsáveis pela assistência material aos filhos menores, não restou demonstrada a imprescindibilidade deles para o cuidado das crianças, uma vez que não se tem com concretude provas de que seriam os exclusivos provedores e responsáveis pela assistência dos infantes.

Nesse diapasão, considero que as prisões
sub examen
estão em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais, tendo em vista que verificam-se ainda presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, quais sejam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, ante os fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, e a necessidade de salvaguardar a ordem pública.

Acentue-se que “para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório” (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3), Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ - 08/03/2018).

Demais disso, destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante à legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta dos agentes, sendo o acautelamento dos investigados imperioso para assegurar a ordem pública, como alhures demonstrado.

Ante o exposto, INDEFIRO OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulados em favor de MAIKO SAMPAIO DE LIMA e ROBENILSON DE LIMA FERREIRA”. (ID 117627472, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nos crimes de estupro de vulnerável, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na prática do delito (vide
AgRg no HC n. 748.997/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Ademais, descabe cogitar a substituição da custódia por outras cautelares, notadamente porque adequadamente fundamentada a medida constritiva, circunstância que torna irrelevante os predicados pessoais favoráveis do coacto (STJ,
AgRg no RHC n. 143.051/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 08/09/2024